Tribunal: TJDFT
Processo: 0744452-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744452-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ELIZABETE GOMES DE QUEIROZ SILVA DECISÃO GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 173885551, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 174275358, autos originários), na ação cominatória movida por ELIZABETE GOMES DE QUEIROZ SILVA, que deferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “ELIZABETE GOMES DE QUEIROZ SILVA ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, partes qualificadas nos autos. Consta da inicial que a autora é beneficiária do plano de saúde requerido, o qual negou autorização para realização de oxigenoterapia hiperbárica no tratamento das sequelas geradas por radioterapia e quimioterapias, realizadas no tratamento de um tumor maligno no cérebro há 20 (vinte) anos. Diante de tais fatos, formula pedido de tutela de urgência, a fim de que o plano de saúde seja obrigado a autorizar o procedimento solicitado no ID 172019630 e ID 172019631, qual seja, câmara hiperbárica duas vezes por semana, durante cinco semanas, sob pena de imposição de multa diária pelo descumprimento. No mérito, requer a confirmação da liminar. Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decido. Defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela de urgência, artigo 300 e ss do CPC. No caso dos autos a cognição sobre o pedido e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A situação fática apresentada nos autos refere-se à obrigatoriedade ou não da cobertura de tratamento médico pela requerida, com uso de câmara hiperbárica, ante a existência de sequela por tratamento radioterápico. Entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois a requerente comprovou documentalmente que foi submetida à radioterapia para tratamento de câncer no cérebro (ID 172019628), bem como a indicação médica (ID 172019630 e ID 172019631). Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Destaco que na Nota Técnica do NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO – NATJUS, há informação de que a Resolução 1.457/95 do Conselho Federal de Medicina (CFM), que regulamenta a oxigenoterapia hiperbárica como atividade terapêutica, lista exaustivamente as condições clínicas para as quais ela é reconhecidamente aplicável, sendo uma delas lesões por radiação. Assim, não há motivo justificável para que o plano de saúde deixe de cobrir os custos do tratamento da requerente. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial da autora, no que tange às despesas com os serviços realizados. Assim, reputo presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize o procedimento médico indicado no ID 172019630 e ID 172019631, qual seja, câmara hiperbárica duas vezes por semana, durante cinco semanas. A parte ré deverá cumprir a presente determinação no prazo de cinco dias, e mantê-la até ordem ulterior, sob pena de bloqueio de valores para pagamento de todos os serviços médicos, dentro da cobertura contratada, suportados pela autora. Ao fim de garantir efetividade à medida, desde já consigno que, caso haja descumprimento da ordem no prazo indicado, os custos da autora deverão ser comprovados em Juízo, com juntada da nota fiscal e indicação dos dados para transferência ao prestador do serviço (que deve ser dentre aqueles da cobertura contratada), para quem serão transferidos os valores bloqueados perante o SISBAJUD. Intime-se pessoalmente a requerida. Diante da improbabilidade de acordo entre as partes, deixo de designar audiência neste momento, o que não impede a designação posteriormente, havendo interesse das partes. Fica a ré citada, via sistema PJe, para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Anote-se a gratuidade de justiça deferida à autora.” “ELIZABETE GOMES DE QUEIROZ SILVA ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, partes qualificadas nos autos. A liminar foi deferida no ID 173885551 para para determinar que a requerida autorize o procedimento médico indicado no ID 172019630 e ID 172019631, qual seja, câmara hiperbárica duas vezes por semana, durante cinco semanas. A autora opôs embargos de declaração ao ID 174080153. Alega omissão na Decisão, porquanto o pleito era para autorizar número indeterminado de sessões na câmara hiperbárica. DECIDO. O artigo 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. Recebo os embargos de declaração opostos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. O embargante não aduz vícios na Decisão, mas sim o inconformismo em relação ao que foi decidido. Isso porque a Decisão é clara ao limitar a liminar à quantidade de sessões indicada pelo médico assistente, conforme relatório juntado aos autos. Não cabe a esta magistrada autorizar procedimento não solicitado pelo médico assistente. A insurgência exige o manejo de recurso adequado à instância revisora, com competência de reapreciação da sentença combatida, pois o édito embargado não apresenta os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a decisão embargada.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, constata-se que não há o risco iminente de dano, uma vez que a agravante-ré apresentou petição (id. 174707792), na qual informou o cumprimento da tutela de urgência deferida, acostando aos autos a guia de autorização emitida (id. 174709746). Diante do presente contexto, a controvérsia submetida ao Tribunal, acerca da presença ou não dos requisitos do art. 300, caput, do CPC, será examinada no julgamento de mérito do presente recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora